Tribunal: TJSP
Processo: 0001458-58.2016.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
"com fundamento nos artigos 109, inciso VI, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal, JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUAN CLAUDINEI PREZOTO pela prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Nacional, prejudicado a análise do mérito, e dá-se parcial provimento ao seu apelo para absolvê-lo da imputação do art. 311, "caput", do Código Penal, com

Ementa:

"com fundamento nos artigos 109, inciso VI, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal, JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUAN CLAUDINEI PREZOTO pela prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Nacional, prejudicado a análise do mérito, e dá-se parcial provimento ao seu apelo para absolvê-lo da imputação do art. 311, "caput", do Código Penal, com fundamento do art. 386 do Código de Processo Penal, realinhando-se sua pena final para 3 anos e 1 mês de reclusão, e 21 diárias de multa pelos crimes de furto tentado e receptação, e negaram provimento ao recurso de SIDNEI DONIZETE DA SILVA JÚNIOR, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.

Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão em face de Alex Santos da Silva."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001458-58.2016.8.26.0530, da Comarca de Brodowski, em que são apelantes LUAN
CLAUDINEI PREZOTO e SIDNEI DONIZETI DA SILVA JUNIOR, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUAN CLAUDINEI PREZOTO pela prescrição
da pretensão punitiva do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Nacional,
prejudicado a análise do mérito, e deram parcial provimento ao seu apelo para
absolvê-lo da imputação do art. 311, “caput”, do Código Penal, com fundamento do
art. 386 do Código de Processo Penal, realinhando-se sua pena final para 3 anos e 1
mês de reclusão, e 21 diárias de multa pelos crimes de furto tentado e receptação, e
negaram provimento ao recurso de SIDNEI DONIZETE DA SILVA JÚNIOR,
mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-58.2016.8.26.0530 -Voto no 43278
2
VOTO no: 43.278
Apelação Criminal no: 0001458-58.2016.8.26.0530.
Comarca: Brodowski.
Vara de origem: Vara Única.
Juíza prolatora da sentença: Carolina Nunes Vieira.
Apelantes: Luan Claudinei Prezoto e Sidnei Donizete da Silva Júnior.
Apelado: Ministério Público.
"com fundamento nos artigos 109, inciso VI, 110, § 1o, e 115,
todos
do
Código
Penal,
JULGARAM
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE de LUAN CLAUDINEI PREZOTO pela
prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 309 do
Código de Trânsito Nacional, prejudicado a análise do mérito, e dá-
se parcial provimento ao seu apelo para absolvê-lo da imputação
do art. 311, “caput”, do Código Penal, com fundamento do art. 386
do Código de Processo Penal, realinhando-se sua pena final para 3
anos e 1 mês de reclusão, e 21 diárias de multa pelos crimes de
furto tentado e receptação, e negaram provimento ao recurso de
SIDNEI DONIZETE DA SILVA JÚNIOR, mantida, no mais, a r.
sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão em face de Alex Santos da Silva."
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas por LUAN CLAUDINEI PREZOTO e
SIDNEI DONIZETE DA SILVA JÚNIOR contra a r. sentença publicada em 29 de abril
de 2019, lançada a fls. 561/573 dos autos digitais, que os condenou pela prática do delito
descrito no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código
Penal, sendo LUAN também incurso nos artigos 180, caput, e 311, caput, ambos do
mesmo Codex, e art. 309 da Lei 9.503/97, tudo na forma do art. 69 do Código Penal,
este à pena total de 7 anos e 1 mês de reclusão, e 34 diárias de multa, pelos crimes de furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-58.2016.8.26.0530 -Voto no 43278
3
tentado, receptação e adulteração de sinal identificador, e 8 meses de detenção pelo crime
de direção de veículo automotor sem habilitação, estabelecido o regime semiaberto para o
cumprimento das penas; SIDNEI à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e 6 diárias de multa no piso, substituída a pena privativa de liberdade por duas
prestações pecuniárias de um salário mínimo, em razão de fato ocorrido em 29 de agosto
de 2018.
Os corréus JOÃO VITOR PEREIRA DE OLIVEIRA e BRUNO FELIPE
QUINTINO DE OLIVEIRA, também processados, foram condenados como incursos nas
sanções do art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, c.c. com o art. 14, inc. II, ambos do Código
Penal à pena de 1 ano e 5 meses e 23 dias de reclusão, e 6 diárias de multa, substituídas as
penas privativas de liberdade por alternativas, e não recorreram (trânsito em julgado da
condenação em 13.8.2019).

O recorrente Sidnei persegue a absolvição sob o fundamento da insuficiência
probatória, questionando em especial a autoria já que não foi preso em flagrante e não
estava na posse de nenhum objeto subtraído. Alternativamente, pede redução da pena e a
fixação de regime aberto (fls. 584/588).
Já o recorrente Luan pede a absolvição apenas do crime de adulteração de
sinal identificador, alegando ausência de materialidade e de dolo. Subsidiariamente, pede a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal de todos os crimes, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao do art. 309 do CTB, e a fixação de regime
prisional aberto (fls. 596/601).
Constam as contrarrazões (fls. 628/630) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 668/673), que opina pelo desprovimento dos apelos.
É o relatório.
Inicialmente, com razão o apelante Luan no tocante ao reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito descrito no art. 309 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-58.2016.8.26.0530 -Voto no 43278
4
9.503/97.
Ante o conformismo ministerial, a prescrição da pretensão punitiva há de
ser, na espécie, analisada com base na pena em concreto aplicada (artigo 110, § 1o, do
Código Penal) (8 meses de detenção). E nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código
Penal, a prescrição no caso concreto ocorre no prazo de 03 (três) anos, reduzida pela
metade (01 ano e 06 meses) em virtude da menoridade relativa do acusado à época dos
fatos (fl. 30), conforme o artigo 115 do Código Penal, superado entre a data do
recebimento da denúncia (5.12.2016 fls. 222/223), e a publicação da r. sentença em
cartório (29.4.2019, fl. 611).
Portanto, transcorrido o lapso temporal indicado, de rigor o reconhecimento
da prescrição retroativa, prejudicado o exame de mérito, com consequente declaração de
extinção da punibilidade (artigo 107, IV, do Código Penal).
No mais, apenas o apelo de Luan comporta parcial provimento.
Os recorrentes, JOÃO VITOR e BRUNO foram condenados pelo crime de
tentativa de furto triplamente qualificado, e LUAN também pela prática dos crimes de
receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e condução sem a devida
habilitação porque, mediante escalada e rompimento de obstáculo (perícia de fls. 263/266)
tentaram subtrair bens e valores existentes dentro das residências do condomínio “Santa
Mônica”. Para tanto, utilizaram o veículo FIAT/UNO de placas DAX-9324-Batatais,
adulteradas para ostentarem as letras e numeração BQQ-6835-Ribeirão Preto, conduzido
pelo acusado Luan sem a devida habilitação e após recebê-lo sabendo ser produto de roubo
ocorrido em 31.8.2016, pertencente a Fabrício de Jesus, se dirigiram até o condomínio
para praticarem furtos às residências, trazendo consigo os instrumentos necessários para a
prática alicates de pressão, chave de fenda e pé-de-cabra. Lá chegando, enquanto Luan
esperava no carro, pronto para dar fuga aos comparsas, o trio escalou o muro que dá acesso
ao interior do condomínio e cortou o fio da cerca elétrica, disparando, com isso, o alarme,
momento em que a vítima Amaury, morador do local, acionou os policiais, que
prontamente foram até lá, surpreendendo-os; ato contínuo, os furtadores correram até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-58.2016.8.26.0530 -Voto no 43278
5
veículo onde Luan os aguardava, de lá se evadindo rumo à cidade de Jardinópolis, onde ali,
comunicada a autoridade local, os policiais, em patrulhamento, se depararam com o
veículo que imprimiu alta velocidade para empreender fuga, quando então o condutor Luan
perdeu a direção e colidiu contra uma guia, estourando os pneus; ainda assim, a fuga
continuou a pé, mas, perseguidos, logrou-se deter apenas os acusados Luan e João.

A irresignação do acusado Luan cinge-se apenas à absolvição do crime de
adulteração de sinal identificador e à pena imposta para os crimes, não havendo discussão
acerca da autoria e materialidade dos delitos de receptação e de tentativa de furto.
Data venia, respeitado entendimento do nobre sentenciante, é caso de
absolvição do acusado Luan quanto ao crime insculpido no art. 311 do Código Penal.
Isso porque, embora demonstrada a materialidade do delito, a despeito da
não realização de exame pericial, o conjunto probatório não é revestido da certeza
necessária para que se atribua ao recorrente a autoria do crime. Ora, é incontroverso que o
veículo receptado por ele ostentava placa falsa. No entanto, não há como se afirmar por
absoluto que ele tenha sido o responsável pela substituição das placas originais,
remanescendo a possibilidade de que tenha adquirido o veículo na feira do rolo em
Ribeirão Preto, como por ele admitido na forma em que se encontrava no momento da
verificação policial. De qualquer forma, a afirmação em sentido contrário decorreria de
mera presunção, já que nenhuma prova concreta foi apresentada nesse sentido,
preponderando, no caso, o princípio do in dubio pro reo, vez que o direito penal não
trabalha com conjecturas.
Portanto, a absolvição do crime previsto no art. 311 do Código Penal é
medida que se impõe, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Já em relação ao acusado Sidnei, tanto a materialidade do crime quanto a
autoria é inconteste, sobretudo diante do auto de exibição e apreensão de fls. 22/24, dos
laudos periciais de fls. 263/266, 268/269 e 300/301, e da prova oral colhida (CD).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-58.2016.8.26.0530 -Voto no 43278
6
A despeito da negativa sustentada por ele em Juízo, o policial militar Júlio
César foi coeso e harmônico em seu depoimento, esclarecendo que, acionado em razão de
tentativa de furto em uma residência, ao chegar ao local se deparou com o veículo
Fiat/UNO ocupado pelo acusado e viu o corréu João em cima do muro cortando a cerca
elétrica do condomínio, sendo que, ao avistarem a viatura, eles se desfizeram do alicate e
empreenderam fuga rumo à cidade vizinha e, lá, foram detidos por policiais militares.
A corroborar o depoimento policial, os colegas de farda Olísio e Walter, do
município para onde os acusados fugiram, viram quatro indivíduos no interior do veículo
Fiat/UNO e identificaram, sem dúvidas, Bruno (“Gumão”) e Sidnei (“Buldogue”),
conhecidos nos meios policiais, logrando êxito, todavia, na fuga, sendo detidos apenas
Luan e João.
E nada há nos autos a indicar que os policiais tivessem algum motivo para
incriminá-lo falsamente, merecendo seus depoimentos total credibilidade, na esteira de
jurisprudência dominante (RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP
Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846).
Nesse contexto, não há nenhum dúvida da prática pelo recorrente Sidnei do
crime de tentativa de furto triplamente qualificado; nada foi trazido aos autos que
corroborasse a exculpatória, não se podendo olvidar que no interior do veículo foram
encontrados instrumentos próprios para a prática de furto, como, de fato, foi atestado no
laudo pericial de fls. 263/266, “fratura de dois fios inferiores da região posterior direita da
cerca elétrica sob o muro do imóvel”.
As qualificadoras, portanto, da escalada, do rompimento de obstáculo e do
concurso de agentes foram sobejamente comprovadas pela farta prova oral produzida, bem
como pela prova técnica.
Daí que a condenação do apelante Sidnei era mesmo incontornável.
No que concerne à dosimetria, a pena de Sidnei não comporta reparos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-58.2016.8.26.0530 -Voto no 43278
7
fixada a pena base no piso e, pela tentativa, foi diminuída de 1/3, já que o delito se
aproximou muito da consumação tendo sido os acusados surpreendidos já cortando a cerca
elétrica do muro do condomínio.
Remanescendo os crimes de furto tentado e receptação, a pena do acusado
Luan comporta reparos.
Pese irresignação do recorrente, na primeira etapa as penas-base foram
fixadas acertadamente 1/3 acima do mínimo legal, em razão da personalidade do acusado
voltada para a prática de crimes patrimoniais, com registro de duas condenações por crime
idêntico, os quais foram revelados na folha de antecedentes do acusado. Assim, mantém-se
as penas-base de 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 diárias de multa para o crime de furto
tentado, e 1 ano e 4 meses de reclusão, e 8 diárias de multa, para o de receptação.
Sem agravantes e atenuantes na pena, na última, pela tentativa do crime de
furto, a pena foi diminuída de 1/3, perfazendo 1 ano e 9 meses de reclusão, e 8 diárias de
multa.
Ao final, pelo concurso material, as penas são somadas, resultando 3 anos e
1 mês de reclusão, e 21 diárias de multa.
Por fim, substituída a pena privativa de liberdade do apelante Sidnei por
restritiva de direitos, o regime prisional em caso de conversão é o menos restritivo.
Já em relação ao acusado Luan, a circunstância que majorou a pena base
impede a fixação de regime prisional diverso do fixado, pois indica que ele não se
emendou (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal). Destarte, o mais recomendável, de fato, é
o semiaberto, tudo perfeitamente de acordo com o princípio da individualização da pena,
não procedendo o pleito para aplicação de regime aberto, assinalando-se que sua escolha
não se subsumi exclusivamente ao quantum de pena aplicado, mas também às condições
pessoais do agente, bem como as finalidades preventiva e retributiva inerentes.
Dessa forma, entende-se adequada a fixação do regime intermediário, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001458-58.2016.8.26.0530 -Voto no 43278
8
deve ser mantido.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 109, inciso VI, 110, § 1o, e
115, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUAN
CLAUDINEI PREZOTO pela prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art.
309 do Código de Trânsito Nacional, prejudicado a análise do mérito, e dá-se parcial
provimento ao seu apelo para absolvê-lo da imputação do art. 311, “caput”, do Código
Penal, com fundamento do art. 386 do Código de Processo Penal, realinhando-se sua pena
final para 3 anos e 1 mês de reclusão, e 21 diárias de multa pelos crimes de furto tentado e
receptação, e nega-se provimento ao recurso de SIDNEI DONIZETE DA SILVA
JÚNIOR, mantida, no mais, a r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão em
face de Alex Santos da Silva.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator